Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ORIGINALIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PROCEDIMENTO HÍGIDO. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, cuja autenticidade foi impugnada pela parte executada, sob alegação de ausência de assinatura válida e de apresentação do contrato original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da liminar de busca e apreensão concedida com base em contrato eletrônico assinado digitalmente, diante da alegação de ausência de certificação válida e de inconsistências contratuais, bem como da suposta nulidade da medida por ausência de citação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso em que o contrato apresentado foi assinado com certificação digital pela ICP-Brasil, cuja validade jurídica é presumida nos termos da MP 2.200-2/2001, art. 10, § 1o, não havendo, em cognição sumária, elementos que infirmem sua autenticidade.
4. A alegação de inexistência de assinatura válida e de inconsistências contratuais demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise aprofundada na via estreita do agravo de instrumento.
5. A citação do devedor após o cumprimento da liminar de busca e apreensão está em conformidade com o art. 3o, § 3o, do Decreto-lei 911/1969.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Decreto-lei 911/1969, art. 3o, § 3o. MP 2.200-2/2001, art. 1o; art. 10, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751644-66.2023.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, p. 9.5.2024. TJDFT, AGI 0708406-36.2019.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 3.9.2019. TJDFT, AGI 0705276-38.2019.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 30.7.2019.